Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707915-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: PLANEJAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por PLANEJAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA contra CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME em face da decisão prolatada pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 150630616, origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0055545-13.2005.8.07.0001. Na petição de ID 44346042, o Agravante informa equívoco no protocolo do presente recurso. Requer o cancelamento da distribuição. É o relato. DECIDO. Conforme a petição (ID 44346042) o Agravante desistir do Agravo de Instrumento alegando que a distribuição foi feita de forma errônea. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; " Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquive-se o feito. Brasília, 14 de março de 2023 17:37:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador